Tribunal: TJMT
Processo: 1028943-06.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028943-06.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA RODRIGUES DOS REIS - CPF: 283.860.512-72 (AGRAVADO), MIGUEL GARCIA NOGUEIRA - CPF: 902.274.251-20 (ADVOGADO), RONIR AUGUSTO LINO - CPF: 384.060.121-53 (ADVOGADO), MERCEDES-BENZ DO BRASIL ASSESSORIA COMERCIAL LTDA. - CNPJ: 03.920.866/0001-09 (AGRAVANTE), PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–
ILEGITIMIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece de recurso interposto por quem não figura como parte nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por
BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S.A.,
com o fito de reformar a decisão que não conheceu do apelo interposto pela MERCEDES-BENZ DO BRASIL ASSESSORIA COMERCIAL LTDA. (ID 144694174).

Para tanto, o ora agravante aduz que, a tese de ilegitimidade aduzida em primeira instância, é a mesma aposta no recurso de apelação, pois o gravame foi gravado pela empresa de Consórcio que é pessoa jurídica diversa da MERCEDES-BENZ DO BRASIL ASSESSORIA COMERCIAL LTDA.

Sustenta que, o recurso deveria ter sido conhecido, porquanto, outras matérias arguidas em primeira instância, foram objeto do apelo, de maneira que o não conhecimento do recurso importa em cerceamento de defesa.

Defende que, o fato de no recurso de apelação interposto, constar a informação adicional de que a MERCEDES-BENZ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, foi adquirida pela empresa JSL HOLDING, não pode ser considerado argumento diverso

ou fato novo, impeditivo para a análise do recurso interposto e as demais questões ventiladas no recurso (denunciação e expedição de ofício para cumprimento da obrigação).

Afirma que, o propósito do processo é a busca da verdade real e no caso concreto o objeto é a baixa do gravame, que mais uma vez, destaca-se que foi incluído por outra Pessoa Jurídica, a questão é singular, essa outra pessoa jurídica quem deve responder pela baixa do referido gravame. Explicar que a empresa de Consórcio foi adquirida por outra empresa, não é inovação recursal, é a verdade dos fatos, tão somente
(ID 147922656).

A agravada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 149345169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR (ILEGITMIDADE ATIVA RECURSAL)

Eminentes Pares:

Este recurso de agravo interno
não merece sobrepujar o juízo de prelibação recursal.

Isso porque, o recurso foi apresentado pelo
BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S.A. que sequer integra a lide.

Logo, não sendo o recorrente parte no processo, não possui legitimidade para interpor recurso em face da decisão monocrática, de modo que este agravo retido não preenche um dos seus requisitos de admissibilidade, qual seja, legitimidade recursal, fato que impede seu conhecimento.

Apenas para registro, seguem precedentes:

OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES - DIREITO ALHEIO – ILEGITIMIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Evidenciado que o recorrente não é o titular do direito ao qual se insurge, não há legitimidade e interesse para a interposição do recurso
. (TJMT - Ap 17312/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 15/05/2018).

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - PEDIDO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS - ART. 132, DO RICMS/MT - ACÓRDÃO RETIFICADOR DO ATO SENTENCIAL - RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - MATÉRIA TRIBUTÁRIA - ILEGITIMIDADE RECURSAL RECONHECIDA - ENTENDIMENTO DO STF - REPERCUSSÃO GERAL ARE N. 694294 - NÃO CONHECIMENTO.

[...].
A falta de legitimidade recursal da parte embargante implica o não conhecimento dos Embargos de Declaração
. (TJMT - ED 148554/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/08/2018, Publicado no DJE 28/08/2018).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. A AGRAVANTE NÃO FIGURA COMO PARTE OU INTERESSADA NA DEMANDA. ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. -
Não se conhece de recurso interposto por quem não tem legitimidade recursal
. Agravo regimental não conhecido
. (STJ - AgRg no Ag: 1345634 SP 2010/0160193-0, Relator: Ministro CESAR ASFOR ROCHA, Data de Julgamento: 16/12/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2011).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. AGRAVO REGIMENTAL. ILEGITIMIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1.
Não se conhece de recurso interposto por quem não figura como parte nos autos
. Precedente. 2. Embargos de declaração não conhecidos
. (STJ - EDcl no AgRg no Ag: 1162849 RS 2009/0004300-9, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 20/04/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2010).

Ante ao exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a ilegitimidade ativa recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022